Tribunal: TJDFT
Processo: 0700333-74.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700333-74.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: STRICTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA, LEONARDO SENA DE OLIVEIRA APELADO: MARCIA APARECIDA FERNANDES LEMOS DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Compete ao Poder Judiciário, a qualquer momento, tentar uma composição amigável entre as partes (CPC, art. 3o, § 3o; art. 139, V; e, art. 932, I). Aliás, “Os métodos de solução consensual de conflitos devem ser estimulados também nas instâncias recursais” (FPPC, Enunciado no 371). Nessa toada, considerando que uma resolução negociada resultaria em um desfecho mais célere do litígio e adequado à realidade defendida pelas partes, de sorte a pacificar ambos os lados, remeti às partes a uma tentativa de autocomposição, por meio do Centro Judicial de Solução de Conflitos – CEJUSC. Contudo, a parte apelada, na petição de ID 29436379, manifestou-se, expressamente, pela falta de interesse em ajustar um acordo no caso vertente. Em que pese não se encontrarem as partes obrigadas à efetivação de acordo, sem dúvida, há um direito potestativo da parte contrária envolvido no particular, o que aponta, por zelo e resguardo de eventual nulidade (CPC, arts. 7o e 139, I), a necessidade de facultar à apelante oportunidade de manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição supramencionada, podendo, no ensejo, requerer o que entender de direito. Após o decurso do prazo ora assinalado, com ou sem manifestação da parte recorrente, retornem os autos conclusos para análise e apreciação do recurso de apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator